Tribunal: TJES
Processo: 0005733-08.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA - IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CUSTAS PAGAS - MÉRITO - ALONGAMENTO - LEI Nº 13.606/2018 - SÚMULA 298, DO STJ - PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAL PARA RENEGOCIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1.1. V
erifica-se através do documento de fl. 74, que o requerido procurou o banco administrativamente, oportunidade que obteve a recusa no requerido alongamento.
Ademais, o próprio apelante relata em suas razões recursais (fl. 144) que o apelado procurou a instituição financeira, reconhecendo a tentativa de resolver a celeuma contratual pela via administrativa. Preliminar Rejeitada.

2.

IMPUGNAÇÃO
AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

2.1. O
impugnado benefício não foi deferido pelo Juízo de primeiro grau,
razão pela qual houve o pagamento das custas processuais prévias (fls. 67/68). Impugnação rejeitada.

3. MÉRITO.

3.1.
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas sim, direito do devedor nos termos da lei (Súmula nº 298/STJ).

3.2.
O artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 dispõe a que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016.

3.3.
No caso dos autos, conforme fundamentado na sentença, verifica-se que a Cédula de Crédito Rural nº 40/04565-X foi assinada na data de 11.12.2013, ou seja, antes da promulgação do Decreto 619-S, o qual declarou situação de emergência em todo território do Espírito Santo afetados pela estiagem, que ocorreu em 5.5.2016.

3.4.
Por restarem devidamente preenchidos os requisitos legais para o alongamento da dívida, deve sr mantida a sentença de primeiro grau.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005733-08.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

APELANTE:
JAILSON ORLETTI

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA - IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CUSTAS PAGAS - MÉRITO - ALONGAMENTO - LEI Nº 13.606/2018 - SÚMULA 298, DO STJ - PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAL PARA RENEGOCIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1.1. Verifica-se através do documento de fl. 74, que o requerido procurou o banco administrativamente, oportunidade que obteve a recusa no requerido alongamento. Ademais, o próprio apelante relata em suas razões recursais (fl. 144) que o apelado procurou a instituição financeira, reconhecendo a tentativa de resolver a celeuma contratual pela via administrativa. Preliminar Rejeitada.

2.

IMPUGNAÇÃO
AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

2.1. O
impugnado benefício não foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual houve o pagamento das custas processuais prévias (fls. 67/68). Impugnação rejeitada.

3. MÉRITO.

3.1.
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas sim, direito do devedor nos termos da lei (Súmula nº 298/STJ).

3.2.
O artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 dispõe a que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016.

3.3.
No caso dos autos, conforme fundamentado na sentença, verifica-se que a Cédula de Crédito Rural nº 40/04565-X foi assinada na data de 11.12.2013, ou seja, antes da promulgação do Decreto 619-S, o qual declarou situação de emergência em todo território do Espírito Santo afetados pela estiagem, que ocorreu em 5.5.2016.

3.4.
Por restarem devidamente preenchidos os requisitos legais para o alongamento da dívida, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

4.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0005733-08.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A.
APELANTE
: JAILSON ORLETTI
Advogado do(a) APELADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A
Advogado do(a) APELANTE:
LUCAS GAVA FIGUEREDO - ES16350-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR:

Em sede de preliminar, sustenta o apelante a ausência no interesse de agir do recorrido, tendo em vista que o banco apelante não ofereceu resistência na via administrativa.

Sabe-se que

"
A prorrogação da dívida rural constitui um direito do devedor e não uma faculdade conferida à instituição financeira. Para tanto, cabe ao devedor, além do preenchimento das condições legais impostas,
comprovar que realizou requerimento administrativo prévio à instituição financeira e que houve recusa, uma vez que o benefício não se aplica de forma automática
" (Agravo em Recurso Especial Nº 1.382.180 - GO, Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, 03/10/2019).

Dito isso, ao contrário do que alega o apelante, verifica-se através do documento de fl. 74, que o requerido procurou o banco administrativamente, oportunidade que obteve a recusa no requerido alongamento.

Ademais, o próprio apelante relata em suas razões recursais (fl. 144) que o apelado procurou a instituição financeira, reconhecendo a tentativa de resolver a celeuma contratual pela via administrativa.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de ausência do interesse processual.

É como voto.

II - IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

De plano, verifica-se que o referido benefício não foi concedido pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual houve o pagamento das custas processuais prévias (fls. 67/68).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

III - MÉRITO:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
BANCO DO BRASIL S/A.
, contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES,
que, nos autos da ação de alongamento rural proposta por
JAILSON ORLETTI
, julgou procedentes os pedidos autorais, determinando que o banco apelante promova o alongamento da dívida rural do apelado, referente à Cédula de Crédito Rural nº 50/04565-X, no valor de R$ 79.927,20 (setenta e nove mil novecentos e vinte e sete reais e vinte centavos), nos termos da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, do Art. 36, da Lei nº 13.606/18 e da súmula nº 298, do STJ.

Em suas razões (fls. 137/151), no mérito,
sustenta:
iii
) ausência de comprovação da incapacidade financeira do mutuário;
iv
) inaplicabilidade da Súmula 298, do STJ, em razão da não juntada do contrato, bem como não ter sido mencionado o número da cédula;
v
) que o contrato de mutuo foi ato jurídico perfeito, de modo que não deve ser modificado; vi) a faculdade, e não obrigatoriedade, da instituição financeira em renegociar dívidas e;
vii
) impossibilidade a inversão do ônus da prova e
viii)
Subsidiariamente, requer a redução do prazo do alongamento, devendo ser aplicado o Art. 326, do CPC.

Inicialmente, denota-se que, na sentença, o magistrado afastou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, não devendo ser feita nenhuma objeção quanto à este ponto.

Dito isso, sustenta a instituição financeira que não foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento do alongamento da dívida.

Sobre este ponto, a Lei nº 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), estabelece em seu artigo 36 a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016:

Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do caput deste artigo será de: a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do caput deste artigo.

Por sua vez
,

a Resolução nº 4.660/2018 do BACEN/CMN, vigente à época, que regulamentava o mencionado dispositivo, elencava como condição para renegociação
a comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018
.

Ademais, a Súmula 298, do STJ, estabelece que "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

No caso dos autos, conforme fundamentado na sentença, verifica-se que a Cédula de Crédito Rural nº 40/04565-X foi assinada na data de 11.12.2013, ou seja,
antes
da promulgação do Decreto 619-S, o qual declarou situação de emergência em todo território do Espírito Santo afetados pela estiagem, que ocorreu em 5.5.2016.

Dessa forma, diferentemente do alegado pelo apelante,
observa-se que restaram devidamente preenchidos os pressupostos legais
, não havendo o que se falar na faculdade da instituição financeira em renegociar dívidas, no que tange ao direito ao alongamento das dívidas rurais, por se tratar de direito subjetivo do devedor.

Neste mesmo sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO RURAL RENEGOCIAÇÃO - GRAVE ESCASSEZ DE CHUVA - DECRETO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL - SITUAÇÃO E EFEITOS IMPREVISÍVEIS - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUMULA 298 DO STJ PRAZO DE REEMBOLSO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EM 2021.
1. Estando a petição recursal assinada por advogado devidamente constituído nos autos, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de assinatura da peça recursal rejeitada.
2. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula nº 298/STJ). 3. O artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 dispõe a que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional - CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Estado do Espírito Santo, benefício este que se aplica ao presente caso em que se trata de ação de revisão de contrato de abertura de crédito rural concedidos como fontes do PRONAF, cuja renegociação foi imposta pela lei federal.
4. Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo. 5. A grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, foi reconhecida pelo Estado do Espírito Santo que decretou estado de emergência no ano de 2016, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, que foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.
6. Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento.
7. Estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural.
8. Nos termos do art. 1º, inc. II, da Resolução nº 4.591, de 25/07/2017, do Banco Central do Brasil, foi concedido prazo de reembolso até o ano de 2030, vencendo a primeira parcela no ano de 2021. Nesse contexto, não pode haver estabelecimento de critérios não previstos em lei, razão pela qual deve ser reformada a sentença que determinara que o reembolso se inicie um ano após a data de prolatação da sentença. 9. Recurso parcialmente provido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 014170119748, Relator :
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36 a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos. 2. - Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
3. - Caso em que se trata de crédito derivado de recurso controlado e contratado antes de 31 de dezembro de 2016 e em que se revela despicienda a demonstração de efetivo prejuízo na comercialização dos produtos ou que tenha havido frustração de safras, haja vista a decretação de situação de emergência (art. 3º da Resolução n. 4.660/2018). 4. - Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 044180025684, Relator :
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Majoro
a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)